Tribunal: TJMT
Processo: 1049756-88.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 049756-88.2019.8.11.0041
RECORRENTE: TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo TRANSMAQUINA TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 98220450):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – NÃO APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DEVIDAMENTE CARIMBADA – SENTENÇA RETIFICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no seu transporte, sem a devida apresentação das notas fiscais referentes à operação.
Em caso de descumprimento da obrigação acessória pela não apresentação de nota fiscal devidamente carimbada, não há se falar em meio coercitivo ilegal, visto que sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim fazer cessar a infração de caráter material e permanente, consistente na não apresentação de nota fiscal, necessária à perfeita identificação da operação, de modo que se mostra acertada, na hipótese, a decisão que retificou a sentença, em reexame.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.
(N.U: 1049756-88.2019.8.11.0041, RELATOR: DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/08/2021).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente a violação artigos 5o, XIII, XLV, XLVI, LIV, da Constituição Federal, ao fundamento que abusiva e ilegal a decisão judicial que torna próspero o ato administrativo do qual resulta a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para obter o pagamento de impostos supostamente devidos.
Tempestividade do recurso – id. 101880484 -.
Contrarrazões em id. 104085468.
É o relatório.
Decido.
No caso, discute a parte recorrente acerca da possibilidade de apreensão de mercadorias para fins de cobrança de débito.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (ARE 914045, Tema 856) o Supremo Tribunal Federal concluiu que É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos, conforme transcrição da ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.
2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.
3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1o do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Logo, de ver que o fato das notas fiscais serem idôneas não impede a imposição, aos contribuintes, de algumas obrigações de fazer, dentre elas, a obrigatoriedade de parada dos transportadores nos postos fiscais de fronteira, para efeito de controle fiscal, argumentação que foi devidamente exposta na decisão monocrática.
Como visto, é dever da fiscalização tributária o controle quanto ao prazo de validade da nota fiscal, que é determinado pelo momento da passagem das mercadorias transportadas, em face de sua entrada no território mato-grossense, devendo o transportador apresentar os documentos fiscais, conforme preconizam o artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual n. 7098/1998 c/c Artigo 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto n. 2212/2014.
Assim, em caso de descumprimento da obrigação acessória pela não apresentação de nota fiscal devidamente carimbada, não há se falar em meio coercitivo ilegal, visto que sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim fazer cessar a infração de caráter material e permanente, consistente na não apresentação de nota fiscal, necessária à perfeita identificação da operação.
Ainda, importante frisar, que é possível verificar, de maneira inequívoca, que o Termo de Apreensão e Depósito estão amparados pela legalidade e moralidade, vez que conforme pode ser observado no referido documento, foi devidamente fundamentado, restando explicito que a penalidade foi imposta em virtude da infração cometida.
Neste ínterim, importa consignar que foi fixado, no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, a tese de que, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação..
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este, em princípio, está em desconformidade com a orientação do STF (Tema 856/STF), uma vez que, para este caso, o acórdão impugnado, aparentemente, reconheceu a possibilidade da apreensão da mercadoria.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 856 do STF), determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Por fim, compulsando os autos, verifica-se que houve equívoco no lançamento da decisão id 110551465, uma vez que constou no Sistema PJE o movimento “recurso especial não admitido”.
Logo, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do movimento “433” (recurso especial não admitido), razão pela qual determino se risque do sistema PJE o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimentos
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça